Tribunal: TJMT
Processo: 0016601-05.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016601-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO LUIS GONCALVES DE SOUSA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOELY DA COSTA SILVA - CPF: 077.208.291-07 (APELANTE), KETELY VANESSA AMORIM OELKE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOIS APELANTES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR
.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
.
DOIS APELANTES
. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
NATUREZA RECOMENDATÓRIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 29 TCCR/TJMT.
2
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO
.
DOIS APELANTES
. FALTA DE PROVA DA AUTORIA.
FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
3. DOSIMETRIA DAS PENAS.
3.1
. REDUÇÃO DA PENA BASE. PRIMEIRO APELANTE.
ACRÉSCIMO PROPRORCIONAL AO CASO, APELANTE COM SETE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, CAPAZES DE JUSTIFICAREM MAUS ANTECEDENTES.
3.2.

REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

SEGUNDO APELANTE
. RÉU MILTIRREINCIDENTE. CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AUMENTO

ADEQUADO AO CASO.
PRELIMINAR REIEJTADA
.
NO MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
. Se a autoria delitiva está demonstrada por outros elementos de prova, além do reconhecimento pessoal,
verbi gratia
: a descrição prévia e pormenorizada feita por uma das vítimas das características físicas dos apelantes, corroborada pelo reconhecimento em juízo de outras duas vítimas, não há que se falar em qualquer ilegalidade do reconhecimento feito.

1.2
. Aliás, a inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação dos réus não se baseou exclusivamente neste meio de prova, como na hipótese (Enunciado Orientativo nº. 29 TCCR/TJMT).

2.

São suficientes para manter a condenação do réu, as declarações das vítimas, que reconheceram os apelantes como autores do crime (presos em flagrante com parte dos pertences subtraídos), nas duas fases da persecução penal, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as demais provas existentes nos autos, aptas a demonstrar, de forma inconteste, a prática delitiva de Roubo.

3.
Inviável a redução das penas quando não restar evidenciada qualquer ilegalidade ou erro nos respectivos cálculos dosimétricos.

3.1
,. Se a primeira apelante tem sete condenações com trânsito em julgado, consideradas na 1ª fase da dosimetria da pena para recrudescimento do vetor maus antecedentes, no patamar de 2 anos de reclusão, é inviável falar-se em qualquer alteração.

3.2.
Uma vez que o segundo apelante ostenta cinco condenações definitivas consideradas na fase intermediária como agravantes da reincidência, resultando no aumento de 3 anos de reclusão, não há modificação a ser operada nesta instância, em razão da muitirreincidência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Emanoely da Costa Silva
e
Tiago Luís Gonçalves de Sousa
foram condenados pelo
MM. Juízo

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
,
porque praticaram o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2.º, incisos I e II, c/c artigos 29 e 70, do CP), à pena de
8 anos
de
reclusão
, em regime
fechado,
e ao pagamento de
48 dias-multa
e,

à pena de
11 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
80 dias-multa,
respectivamente (ID 173939152).

Em suas
razões
recursais,

preliminarmente
,
a Defesa visa a

nulidade
do
reconhecimento pessoal
da fase policial, em relação à
Emanoely
e
Tiago
.

No

mérito
,
busca a
absolvição
do delito, por
ausência de prova
da
autoria
de
Emanoely
e
Tiago
, mas, se vencida nessa tese, almeja ao menos, a redução da pena-base aplicada em relação a
Emanoely,
e redução da fração de aumento da reincidência, aplicada na pena intermediária, em relação a
Tiago
(ID 173939168).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição
da
preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (ID 173939172).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
afastamento da preliminar
, e
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 179122681):

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Crime de roubo majorado –
Irresignação defensiva
– 1. Preliminarmente, a defesa pretende o reconhecimento da nulidade processual, alegando ilicitude da prova oriunda do reconhecimento pessoal sem a observância do art. 226 do CPP –
Improvimento
– Reconhecimento pessoal realizado em delegacia devidamente ratificado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório – 2. Pleito absolutório por insuficiência probatória –
Improvimento
– Autoria devidamente comprovada – Sentença fundamentada – 3. Revisão dosimétrica da pena base (Emanoely da Costa Silva) –
Improvimento
– Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Ré multirreincidente, o que autoriza uma maior rigidez na fixação da pena base – 4. Pleito de revisão do quantum fixado na segunda fase dosimétrica da pena de Tiago Luis Gonçalves de Sousa referente a reincidência –
Improvimento
– Réu multirrencidente com 06 condenações transitadas em julgado – Possibilidade de maior exasperação – Precedentes STJ –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo
”. Destaque original.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa técnica alega que o reconhecimento pessoal dos apelantes realizado na Delegacia de Polícia Civil foi ilegal, vez que o procedimento não obedeceu as formalidades do art. 226, II, do CPP.

Aduz que, com relação a
Tiago
o reconhecimento pessoal não cumpriu determinação legal, porque durante na Delegacia de Polícia expuseram
Tiago
com outra pessoa para o reconhecimento, com características completamente diferentes das características apontadas pela vítima
Ketely Vanessa

Amorim Oelke.

Com relação à
Emanoely
a defesa sustenta que, conquanto a

“
ausência de fotos da perfilada Nathalia de Sousa, é importante considerar que se houve transgressão no procedimento em relação ao Tiago Luis, surge dúvidas quanto a fidedignidade do reconhecimento de pessoas em desfavor da apelante Emanoely
”.

Sem fundamento.

Em sede policial,
Ketely Vanessa Amorim Oelke,
que trabalhava no estabelecimento vitimado, declarou que reconheceu de imediato os apelantes ao assistir um programa televisivo (“
Cadeia Neles
”), porquanto foram expostos naquela mídia por terem sido presos em flagrante delito, por participarem de uma “
quadrilha de assaltantes
”. Diante disso, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e realizou o reconhecimento pessoal dos apelantes bem como reconheceu os objetos apreendidos com eles (uma bolsa e uma “chapinha”) (ID 073938672 – Págs. 19/22).

Como se não bastasse,
Keteley
descreveu as características físicas do apelante, quais sejam: “
branco, alto, forte, cabelo ruivo
”, o qual estava com uma mulher “
morena escura, gordinha, baixa e de cabelo no ombro
” (ID 173938672 - Pág. 22). Os referidos objetos foram devolvidos à vítima (ID 173938672 - Pág. 24).

Em juízo, a vítima confirmou seu depoimento prestado na fase policial (ID 173938670).

Antônio Marcos Gonçalves Oelke,
que também trabalhava no estabelecimento, confirmou em juízo que parte dos objetos (uma bolsa e uma chapinha) foram recuperados. Além disso, ele reconheceu os apelantes como os autores do crime (ID 173938670).

Do mesmo modo,
Patrícia Amorim Lopes
, que estava no local dos fatos, também reconheceu os apelantes em juízo como sendo os responsáveis pelo crime na espécie (ID 173938670).

Diante desse quadro que se desenha, percebe-se que o reconhecimento pessoal não é a única prova que ancora a autoria delitiva em desfavor dos apelantes, até mesmo por que, parte dos objetos subtraídos foi encontrada com eles, pois reconhecidos pela vítima
Ketely
e devolvido. Além do mais, as três vítimas reconheceram os apelantes, sem sombras de dúvidas, na fase judicial.

Não em foge aos olhos, que na fase administrativa, o apelante
Tiago
confessou que praticou o crime com
Emanoely,
tendo mudando a sua versão em juízo, negando a autoria do crime

(ID 173938672 – Págs. 30/31).

Diante desse cenário, vejo que o reconhecimento realizado por
Ketely
a fase policial não foi a única prova acerca da autoria do crime, considerada pelo magistrado na sentença condenatória, tanto, que enfatizou na sentença oral, que os objetos encontrados com os apelantes foram devolvidos à vítima, já que também reconhecido por ela, aliado ao reconhecimento dos apelantes na fase judicial por
Ketely, Antônio e Patrícia.

Ademais, o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da maneira que será realizada o reconhecimento dos agentes delitivos.
Contudo,
a inobservância desse dispositivo legal,
não
enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada em forte conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, o que, a toda evidência, é o caso dos autos.

No ponto, anoto que, o fato de o apelante ter sido posto com pessoa com característica um pouco diversa de outra pessoa para o reconhecimento pessoal na fase policial, não invalida o ato, uma vez que o reconhecimento do apelante Tiago foi realizado pelas vítimas, de forma uníssona em juízo.

Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo nº. 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Logo, é de se concluir que a recomendação do dispositivo caso não observada, não terá o condão de, por si só, invalidar o ato.

Por fim, levando em conta que a sentença não está embasada somente no reconhecimento realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

“... 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Posto isso e considerando-se que a condenação dos apelantes não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na tarde de 21.05.2017, no estabelecimento comercial “
Motel Oásis
”, em Várzea Grande-MT,
Emanoely da Costa Silva
e
Tiago Luis Gonçalves de Sousa
subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos pertences das vítimas
Ketely Vanessa Amorim Oelke, Atônio Marcos Gonçalves Oeke e Patrícia Amorim Lopes.

Diante desse quadro, eles foram denunciados pela prática do delito insculpido no art.
157, § 2º, incisos I e II, c/c artigos 29 e 70, do CP).

Devidamente instruído o feito, o Juízo singular condenou
Emanoely
à pena de
8 anos
de
reclusão
, em regime
fechado,
e ao pagamento de
48 dias-multa
e,
Tiago,
à pena de
11 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
80 dias-multa.

Superada a preliminar, passo à análise dos pedidos defensivos, quanto ao mérito.

2.

ABSOLVIÇÃO

A defesa pretende a absolvição dos apelantes, por entender que a prova produzida nos autos é ineficaz para demonstrar a autoria delitiva.

Sem razão.

A
materialidade
do delito de roubo vem comprovada pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID 173938672 - Págs. 16/18), Termo de Reconhecimento de Pessoa e de Objeto (ID 173938672 – Págs. 22 e Pág. 23), Auto de Entrega (173938672 - Pág. 24), Relatório Policial (173938672 – Págs. 68/71).

De modo igual, as declarações das vítimas nas fases policial e judicial demonstram à saciedade das
autorias delitivas
do crime atribuídos aos apelantes, conforme narrado na exordial acusatória (ID 173938672 e 173938670).

A vítima
Ketely Vanessa Amorim Oelke,
nas duas fases da persecução penal, narrou que estava no local de trabalho, no estabelecimento comercial “
Motel Oásis
” e na tarde de 21.05.2017, recebeu uma ligação de um dos quartos solicitando a conta. A vítima se dirigiu até o quarto em que o casal estava e foi recebida pelo apelante
Tiago
, o qual colocou uma arma de fogo dentro de sua boca,
anunciou o assalto, e a ameaçou de morte de forma violenta. Além disso, a apelante
Emanoely
também portava arma de fogo e ameaçava a vítima.

Expôs que ela foi conduzida pelo apelante
Tiago
até a recepção do estabelecimento e mandou que todos deitassem no chão, as também vítimas
Antônio Marcos Gonçalves
e
Patrícia Amorim Lopes
(genitores de
Ketely
) e seu irmão de apenas 9 anos de idade (não identificado), ordenou que lhe entregassem dinheiro, ameaçaram as vítimas de morte, trancou-as no banheiro, enquanto a apelante
Emanoely
revirava todo o local a procura de objetos de valor.

Os apelantes levaram consigo a quantia de R$ 850,00 em espécie, 2 aparelhos celulares, aparelho de
X-Box
e chapinha de cabelo da marca
Tayffer
e uma mochila. Demais disso, o apelante ameaçou Antônio para que lhe entregasse as imagens das câmeras de segurança e, após o crime, eles empreenderam fuga em uma motocicleta “
Fan”,
cor preta (ID 173938672 – Pág. 19/24).

Nota-se que a vítima foi enfática ao
descrever detalhadamente as características físicas
dos apelantes identificados por ela como autores do crime, sendo
Tiago:
“
branco, alto, forte, cabelo ruivo
” e,
Emanoely
: “
morena escura, gordinha, baixa e de cabelo no ombro
”, aliado ao fato, que assistindo a um programa de TV, ela os reconheceu, vez que teriam sido presos em flagrante delito pela prática de outros crimes de ruivo.

Na fase judicial a vítima reconheceu os apelantes como autores do crime (ID 173938670).

As vítimas
Antônio Marcos Gonçalves
e
Patrícia Amorim Lopes,
corroboraram, na íntegra, o depoimento de
Ketely
, bem como reconheceram os apelantes na fase judicial (ID 173938670).

Por sua vez, o apelante
Tiago
confessou a autoria, dizendo que teria praticado o crime de roubo com a apelante
Emanoely.
No entanto, em juízo, ele negou a autoria do delito
(ID 173938672 – Págs. 30/31 e ID 173938670).

A apelante
Emanoely
negou a autoria na fase administrativa e, na fase judicial, não compareceu em juízo para prestar depoimento, razão pela qual o Juízo declarou à sua revelia (ID 173938690).

Conquanto a defesa alegue que duas das vítimas,
Antôni
o e
Patrícia,
não tenham reconhecido a apelante
Emanoely
na fase judicial com 100% de certeza e que o reconhecimento pessoal do apelante
Tiago
não foi válido (tema abordado na preliminar), nota-se que os argumentos não prosperam.
Isso,
porque, a partir da análise do conjunto de provas foi possível concluir que:

A uma,

a vítima
Ketely
informou com detalhes as características físicas dos apelantes na fase policial, além de tê-los visto em um programa de televisão porque foram presos em flagrante delito por outros crimes de roubo, tanto, que eles confessaram a prática de outros crimes de roubo, na fase policial, ao passo que Tiago confessou a prática do crime na espécie, embora tenha alterado a sua versão na fase judicial.

A três, parte dos objetos subtraídos pelos apelantes foram apreendidos com eles, reconhecidos por
Ketely
na fase policial e devolvidos, conforma Auto de devolução. Na fase judicial ela manteve as suas declarações em harmonia com as demais vítimas
Antônio
e
Patrícia
.

A quarto, reafirmo que a condenação do apelante
Tiago
não foi baseada somete no reconhecimento pessoal realizado na fase administrativa do processo, mas em robusto acervo probatório, já que as três vítimas também o reconheceram na fase judicial, indene de dúvidas.

Diante desse cenário, vejo que o robusto conjunto de prova carreada ao feito traz a certeza inequívoca do envolvimento dos apelantes

na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de roubo qualificado.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recentíssimo escólio desta Corte de Justiça:

“... Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo. Tendo em vista que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo(...). (N.U 1010808-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Aliás, apesar de a defesa alegar a negativa de autoria do crime por parte do apelante
Tiago
, tal negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das vítimas vez que não trouxe aos autos, qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante, e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) (Vide:

TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT).

Enfim, sabendo-se que as palavras das vítimas assumem especial relevância em infrações desta natureza, ainda mais quando apontam firmemente os apelantes como os responsáveis pelas condutas delitivas e, diante do conjunto fático-probatório que revela com segurança a responsabilidade destes nos atos descritos na denúncia deve ser mantida a sentença condenatória, na íntegra.

3.

DOSIMETRIA

3.1.
A defesa requer a redução da pena-base aplicada em relação a apelante
Emanoely,
porque o magistrado exasperou

uma circunstância judicial –
maus antecedentes
– na
1ª fase da pena,
no patamar de
2 anos de reclusão
(equivalendo à fração de 1/2) visando assim, a redução do aumento, para o
quantum
de 1/6.

O Juízo oficiante, ao recrudescer a pena-base da apelante
Emanoely
no patamar de 2 anos de reclusão, fundamentou a decisão da seguinte forma:

“... A acusada registra antecedentes dada a condenação nos autos 0020586-79.2017.8.11.0002, 0014029-76.2017.8.11.0002, 0007941- 22.2017.8.11.0002, 0012416-21.2017.8.11.0002, 0020501-93.2017.8.11.0002 e 0013634- 84.2017.8.11.0002 por fatos ocorridos respectivamente em 04/maio/2017, 06/abril/2017, 07/abril/2017, 10/maio/2017, 06/abril/2017 e 11/maio/2017, com trânsito também respectivamente no dia 12/março/2018, 25/julho/2018, 12/fevereiro/2019, 20/agosto/2019, 03/junho/2020 e 24/janeiro/2020 em execução na GR/SEEU 0010228-95.2018.8.11.0042. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (...) Assim, fixa-se a pena base em seis anos de reclusão e quarenta dias multa”. sic (ID 173939152 – Pág. 4).

Feito esse breve recorte, noto que o magistrado considerou 7 condenações definitivas em desfavor da apelante, aptas para gerarem
maus antecedentes
na 1ª fase da pena (
PEP
de nº. 0010228-95.2018.8.11.0042) de maneira escorreita, tendo em vista que necessária maior reprovação nesse ponto, do que para àquele que possui apenas uma condenação apta a ser considerada nesta fase como maus antecedentes por exemplo.

Assim, sem delongas, uma vez que a apelante
Emanoely
ostenta
sete condenações definitivas
capazes de gerar
maus antecedentes
,
não há que se falar na readequação do acréscimo operado pelo magistrado.

Em caso semelhante, colaciono julgado deste TJMT:

“... Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado (...)”. (N.U 0002149-70.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

Reforçando esse raciocínio, este Tribunal de Justiça sedimentou Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Reunidas, que assim dispõe:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

3.2
. Quanto ao apelante
Tiago,
a defesa pretende a redução da fração de aumento da reincidência aplicada na
pena intermediária
, porque desproporcional ao caso.

No entanto, vejo que razão
não
lhe assiste.

O Juízo oficiante, na 1ª fase da pena, aplicou o patamar de 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase da pena, ao considerar a agravante da reincidência, estabeleceu o aumento de 3 anos de reclusão (aproximadamente 2/3), o que resultou no
quantum
intermediário de 7 anos de reclusão, mediante os seguintes termos (ID 173939152 – Pág. 3):

“... Trata-se de um ser humano
MULTIRREINCIDENTE
dadas as condenações nos autos 0021486-04.2013.811.0002 com transito em julgado no dia 14/abril/2014, no feito 0008877-62.2008.8.11.0002 com trânsito em julgado no dia 18/julho/2012, na ação penal 0021008-59.2014.8.11.0002 que transitou em julgado no dia 01/junho/2015, nos autos 0006046-67.2007.811.0037 com transito em julgado 27/fevereiro/2008, no feito 0002733-35.2007.8.16.0013 com transito 25/outubro/2010 todas em execução da GR/SEEU
0014691-84.2010.8.11.0002
, razão por que a pena provisória vai fixada em
sete anos de reclusão e cinquenta dias multa”.
sic.

O apelante possui 5 condenações transitadas em julgado, consoante se verifica no SEEU –
PEP
nº.
0014691-84.2010.8.11.0002.

Dessa forma, em que pese o pedido defensivo para reduzir o patamar de aumento empregado nesta fase, em se tratando de apelante que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgados – cinco -, o aumento está justificado, até mesmo porque, tal entendimento está em sintonia com o julgado da Corte Cidadã abaixo transcrito:

“... 7. "As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência" (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original)”. (HC n. 553.695/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021).

Logo, não há modificações a serem operadas nesta instância.

4.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e
no mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023